Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Criminal. Direito processual penal. Direito penal. Recurso em sentido estrito. Princípio da fungibilidade. Apelação criminal. Queixa-crime. Crimes de calúnia, difamação e injúria. Ausência de justa causa. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelos querelantes, contra decisão que rejeitou a queixa-crime. Em suas razões, aduz que a queixa-crime narra com riqueza de detalhes a prática dos delitos imputados, revelando a prática dos crimes previsos nos artigos 138, 139, e 140, todos do Código Penal, crimes de ação penal de iniciativa privada. Requer a reforma da decisão, para que seja recebida a queixa-crime.
2. Em atenção ao princípio da fungibilidade, e presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso em sentido estrito poderá ser recebido como apelação criminal, de acordo com o art. 579 do CPP e art. 82 da Lei no 9.099/95. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Os querelantes/apelantes formularam pedido de concessão da justiça gratuita na inicial acusatória. Juntaram aos autos declaração de hipossuficiência do primeiro recorrente e relatório médico que confirma que a segunda recorrente se encontra acometida de doença grave, além de não constar registro de que possui renda fixa (IDs 75899965 e 75899963). Portanto, defiro a gratuidade de justiça aos querelantes/apelantes.
4. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas pela querelada (ID 75900086) e pelo Ministério Público (ID 75900037). Parecer do MPDFT pelo não provimento da apelação (ID 77169306).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se há justa causa para prosseguimento da queixa-crime.
III. Razões de decidir
6. A justa causa para a ação penal exige elementos mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, conforme disposto no art. 395, inc. III, do CPP. Em reforço, a configuração dos crimes de calúnia, injúria e difamação requer a presença do dolo específico, cuja ausência flagrante autoriza o indeferimento da inicial, sem necessidade de dilação probatória.
7. No caso em análise, em síntese, a queixa-crime narra que a querelada/apelada noticiou que seria sido vítima de violação de domicílio perpetrada pelos querelantes/apelantes no dia 19/12/24 (Ocorrência Policial no 110.869/2025-1 – ID 75899969). Ressalta que são proprietários do imóvel em questão, pelo que a apelada não teria legitimidade para invocar a proteção do bem. Diante dos fatos, teria incorrido nos crimes de calúnia, difamação, injúria e denunciação caluniosa (arts. 138, 139, 140 e 339, todos do CP). Durante o processo, a querelante apresentou nova queixa-crime reforçado a imputação pelos crimes contra a honra e visando a apuração, pelo Ministério Público, de eventual delito de falsa comunicação de crime ou contravenção (art. 340 do CP). Todavia, em relação do delito do art. 340 do CP, também requereu a responsabilização da querelada no presente processo. Consta que os envolvidos são partes em Ação de Imissão na Posse que tramita perante a Vara Cível do Guará.
8. Traçado o quadro fático e jurídico, observa-se que os fatos ocorreram no contexto da tramitação de uma Ação de Imissão na Posse, tendo a querelada/apelada registrado ocorrência policial narrando que enquanto estava trabalhando, foi informada sobre uma movimentação estranha no imóvel, pois, os querelantes/apelantes e mais duas pessoas contrataram um chaveiro para trocar as fechaduras do imóvel, onde a querelada residia com seu filho e do qual tinha posse decorrente de cessão de direitos realizada pelos seus pais. Tudo conforme a versão apresentada pela querelada/apelada (ID 75899969).
9. Em relação aos crimes de denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime, saliento que se trata de delitos de ação penal pública. A ausência de omissão ministerial quanto ao ajuizamento de ação penal por esses delitos resulta na ilegitimidade ativa do querelante, nos termos do art. 29 do CPP, razão pela qual reputo correta a rejeição da denúncia nesse ponto.
10. No que tange aos crimes contra a honra, pratica calúnia aquele que imputa a alguém, de forma falsa, um fato definido como crime. Para configuração do referido tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra objetiva alheia, imputando falsamente fato definido como crime.
11. Já o crime de difamação, que também viola a honra objetiva do ofendido, tipifica a conduta daquele que imputa fatos ofensivos à reputação da vítima, e para sua configuração deve ficar clara a intenção do agente de macular a honra de pessoa determinada.
12. Por sua vez, o delito de injúria visa tutelar a honra subjetiva da vítima. Pratica o delito, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
13. Para a configuração de todos os tipos penais mencionados exige-se o especial fim de ofender a honra alheia. Assim, sem o dolo específico, não se pode falar em crimes de calúnia, difamação e injúria. Nesse contexto, a queixa-crime exigirá, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para destacar a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição.
14. No caso dos autos, não ficou demonstra a existência de dolo específico de praticar referidos crimes contra a honra, não havendo justa causa, porquanto as declarações da querelada apenas narraram os fatos ocorridos em seu imóvel enquanto estava trabalhando, conforme noticiado por pessoas que estavam no prédio no momento em questão.
15. Neste sentido, o STJ já ressaltou que: "a denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012). Nesse contexto, diante da ausência de dolo específico, justifica-se a rejeição da queixa-crime nos termos do art. 395, inc. III, do CPP.
16. Diante da ausência de dolo específico, consistente na vontade de ofender a honra objetiva ou subjetiva dos querelantes/apelantes e da comprovação da justa causa, não há evidente tipicidade penal, impondo-se a manutenção da rejeição da inicial.
IV. Dispositivo e tese
17. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
18. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.